Tribunal: TJPA
Processo: 0806446-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806446-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: DONIZETE DE OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806446-19.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES e IVANILDO FERREIRA ALVES.

PACIENTE: DONIZETE DE OLIVEIRA LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DUCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 147, 147-B, 213, TODOS DO CPB E ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ARTIGO 7º, INCISOS I E II DA LEI N° 11.340/2006, ARTIGO 69,
CAPUT
, DO CPB, EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM FACE DE SUA EX COMPANHEIRA
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO DA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO SEU
MODUS OPERANDI
, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA.
INSTRUÇÃO ENCERRADA, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA APRESENTARAM ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52 DO STJ.
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPERTINÊNCIA
.
AS REFERIDAS MEDIDAS NÃO PODEM SER APLICADAS, UMA VEZ QUE RESTOU DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de falta de fundamentação da decisão que decretou e da que mantém a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são improcedentes, visto que o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária em decorrência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública;

2. A argumentação de excesso de prazo para a formação da culpa é improcedente, uma vez que a instrução processual já se encerrou. Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça;

3. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 24 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente DONIZETE DE OLIVEIRA LIMA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 10/11/2022, sendo cumprida em 22/11/2022, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, 147-B, 213, todos do CPB e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 c/c artigo 7º, incisos I e II da Lei n° 11.340/2006, artigo 69,
caput
, do CPB, em decorrência de violência doméstica, em face de sua ex companheira A. da S. L., apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingú, nos autos da Ação Penal nº 0802440-38.2022.8.14.0053.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou, assim como da que manteve a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente me reservei para apreciar a liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 13908010 - páginas 1 a 6). A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13915917 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 14185086 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 13/10/2022, por volta de 22H00, no Hotel Serrano, localizado no município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, o paciente agindo de livre e espontânea vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave, bem como manteve conjunção carnal com a vítima A. DA S. L., sua ex-companheira, mediante violência, causando-lhe dano emocional.

Ainda, o coacto portava 01 (uma) arma de fogo, sendo: 01 (uma) pistola, cor preta, calibre 380, caracterizando uso restrito com a numeração adulterada.

Deflui-se dos autos que, a ofendida manteve relacionamento amoroso com o paciente, por um período de 06 (seis) anos, mas a relação terminou em outubro/2021, assim, tiveram uma filha nome I. L. L. 06 (seis) anos de idade a época dos fatos.

No dia 13/10/2022, o coacto foi buscar a filha para passarem um tempo juntos.

Por volta de 22H00, a vítima conversava com o paciente por meio do aplicativo de mensagens Whatzapp, quando este a chamou para conversarem pessoalmente e dar uma volta, o que foi aceito pela vítima.

No caminho, o coacto parou no Hotel anteriormente mencionado e pediu para a vítima entrar para conversarem. Na ocasião, o paciente pediu para reatar o relacionamento com a ofendida e começou a ameaçá-la dizendo
“SE VOCÊ NÃO FOR MINHA NÃO VAI SER DE MAIS NINGUÉM, NÓS VAMOS EMBORA DAQUI”
e começou ameaçar pessoas próximas da vítima e do seu convívio ao proferir
“SE VOCÊ FIZER ALGUMA COISA QUE ME DESAGRADAR EU VOU MATAR AQUELA TUA AMIGA JU”
. Ademais, proferiu mais ameaças
“TU NÃO VAI VIVER NESSA CIDADE MAIS NÃO. QUANDO TU CHEGAR EM TUCUMÃ EU VOU FAZER UMA SURPRESA PRA TI. É TEU CELULAR SUA VAGABUNDA”
.

Ato contínuo, o paciente forçou a vítima a manter relação sexual, instante em que a ofendida falou que não queria, o paciente passou a lhe agredir com puxões de cabelo, enforcamento, chutes, murros e coronhadas de pistola em sua cabeça, obrigando-a e consumando a conjunção carnal.

A vítima e paciente permaneceram no Hotel até o dia amanhecer. Quando por volta de 06H30, o coacto saiu do quarto para tomar café a vítima conseguiu fugir pelos fundos do Hotel e pular o muro e seguidamente comunicar os fatos à Polícia.

Realizadas diligências, a Polícia Civil emitiu relatório do local do crime, o qual consta imagens do monitoramento de segurança interno do Hotel que mostram notadamente e detalhadamente desde a chegada da vítima no local na companhia do paciente e o momento em que conseguiu fugir, além de apreender a arma de fogo utilizada pelo coacto.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU, ASSIM COMO DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, uma vez que decreto de prisão preventiva não foi anexado aos autos, denota-se que, o juízo
a quo
justificou que a custódia cautelar se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública.

Igualmente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem a ação penal, de maneira especial o Relatório de Local de Crime, depoimentos e boletim de ocorrência policial, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com suas condutas delitivas, trazendo intranquilidade ao meio social, vítima e testemunhas.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do suspeito.

A materialidade vem consubstanciada no auto de exame de corpo de delito de id 79803828 – p. 16, e fotos de id’s 79803830, 79803831, 79803832, 79803834, 79803835, 79805006, 79805008, 79805009, e 79805010, que demonstram a ocorrência do fato criminoso.

Os indícios suficientes de autoria, conforme exigido pelo art. 312 do CPP, materializam-se nos seguintes elementos: a) vídeos acostados aos autos; b) termos de declarações e relatório do local do crime contidos no id 79803828.

De se notar que a custódia cautelar tem como um de seus principais escopos a garantia da ordem pública. A simples gravidade em abstrato do crime, por si, não pode ser adotada como fundamento suficiente para a decretação da medida extrema com tal finalidade, mas, se houver nos autos elementos concretos que possam gerar a presunção de que, solto, o agente reiterará na prática de crimes, referido fundamento poderá ser invocado legitimamente.

No caso em tela, apesar de a consulta à certidão de antecedentes criminais não indicar a presença de diversas passagens do autuado pela justiça criminal, tem-se que a periculosidade do agente está demonstrada pelo seu “modus operandi”, vez que teria executado sequência de agressões na vítima, bem como teria praticado o crime de estupro.

Tal fato, por si só, justifica a segregação cautelar como forma de preservar a ordem pública local.[...]

[...]A medida mostra-se também conveniente à instrução criminal, haja vista que, solto, o agente poderá comprometer a higidez das provas, ameaçando testemunhas, por exemplo, vez que pelo que consta dos autos ele teria sido autor de ameaça realizada contra amiga da vítima, a Sra. Juliana Christiê Teixeira de Lima, ao enviar munições e bilhete com ameaças para a residência da referida, conforme se verifica no id. 79803828 - Pág. 29-31.[...]

[...]Dessa forma, a liberdade do representado neste momento causa insegurança na vítima, vez teria tido sua integridade física e psicológica comprometida, bem como, teria tido sua dignidade sexual violada. Além de causar temor das testemunhas, haja vista, que o representado teria sido autor de ameaça feita à amiga da vítima, prejudicando assim a instrução processual.[...]

[...]Ressalto que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto o agente, consoante já afirmado, teria praticado delito no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher contra a vítima, bem como, crime contra sua dignidade sexual, tendo a vítima fugido do local do crime.[...]

[...]Ademais, o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva, já demonstra, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.[...]

[...]Destarte, diante destes elementos mostra-se necessária, a decretação da medida extrema.[...]

[...]Apesar da instrução criminal ter se encerrado, mantenho a prisão preventiva por ora, haja vista a gravidade em concreto que foi analisada na decisão anterior, sem prejuízo de que o decreto prisional seja reanalisado em sentença. Observa-se que a prisão preventiva não foi decretada tão somente para resguardar a instrução processual, mas tendo como fundamento o modus operandi utilizado pela prática do delito, e pela suposta resistência do réu no momento de cumprimento do mandado de prisão preventiva, o que demonstra a necessidade, ao menor por ora, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ante o exposto, mantenho a prisão anteriormente decretada, sem prejuízo de reanálise no momento em que for proferida sentença.[...]

De tal modo, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restaram demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima e das testemunhas, tendo em vista que, as medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, uma vez que, a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 10/11/2022, sendo cumprido o mandado de prisão em 22/11/2022, a denúncia foi ofertada no dia 13/12/2022, sendo recebida em 16/12/2022, sendo reanalisada a necessidade da custódia por diversas vezes, em 12/04/2023, a instrução foi concluída.

Em consulta ao sistema processual PJe de Primeiro Grau, tanto o ministério público, quanto a defesa já apresentaram alegações finais. No dia 02/05/2023, o Ministério Público e no dia 21/06/2023, a defesa.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pelos impetrantes, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

Igualmente, em caso de instrução concluída, não há que se falar em excesso de prazo, como preconiza a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/07/2023